Tribunal: CARF
Processo: 10530.002097/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.002097/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.272 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
LUIZ MENDES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/1999 a 30/09/1999
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
decadência, (Súmula CARF 148) e dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 15-13.900 – 7a Turma da
DRJ/SDR (e-fls. 75 e ss), verbis:
Trata-se de ação fiscal realizada perante o contribuinte identificado em epígrafe,
precedida de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF (fls. 47), na qual foi lavrado, em
14/06/2007, Auto de Infração n.° 37.088.140-0, por não cumprimento da obrigação
acessória de não inclusão, nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social -GFIP - referentes ao período de 01/1999 a 09/1999, de todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme preceitua o art. 32, inciso
IV, § 5o, da Lei n.° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.° 9.528/97, e
regulamentação dada pelo art. 225, inciso IV, do Decreto n.° 3.048/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.002097/2007-35
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002097/2007-35

Que a multa foi aplicada em face do Diretor Geral da Fundação de Saúde e Assistência
Social - FUSAS - de Riachão do Jacuípe/BA, o Sr. Luiz Mendes de Oliveira, consoante
determina o art. 41, da Lei n.° 8.212/91, uma vez que o período da sua gestão foi de
04/09/1998 a 04/11/1999, conforme leitura dos decretos municipais de nomeação
juntados aos autos (fls.48/49).
Que mediante análise das folhas de pagamento e processos de pagamento, além de
consultas realizadas aos sistemas informatizados da Previdência Social, ficou constatado
que a FUSAS de Riachão do Jacuípe não fez constar nas GFIP todos os fatos geradores
das obrigações previdenciárias, no período de 01/1999 a 09/1999.
Que a multa aplicada em decorrência da autuação está prevista no art. 32, inciso IV, §
5o, da Lei n.° 8.212/91, com redação dada pela Lei n.° 9.528/97, regulamentada pelo art.
284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.°
3.048/99, sendo que os valores estabelecidos foram atualizados pela Portaria MPS n.°
142/2007, consoante cálculo discriminado (fls. 15).
O sujeito passivo autuado apresentou defesa em 27/07/2007 (fls. 54) alegando, em
síntese, o que se relata a seguir:
Que ratifica o exercício do cargo de Diretor da Fundação de Saúde e Assistência Social
de Riachão do Jacuípe - FUSAS -, no período discriminado no Auto de Infração;
Que foram realizados todos os pagamentos e cumpridas as obrigações acessórias.
Contudo, é de conhecimento público que, infelizmente, o acesso à informação, mesmo
do período em que estávamos à frente do órgão é muito difícil, ainda mais quando se
tratam de documentos tão antigos;
Que mesmo depois de termos acesso à documentação relativa ao período observado no
auto de infração, não foi possível a elaboração da GFIP, porque o atual gestor da
FUSAS se negou a fornecer a senha de acesso ao sistema de informação da entidade,
ferramenta indispensável para a geração da prestação das informações pendentes. Tanto
é que trazemos à baila ofício (fls. 59), solicitando tal senha de acesso e os seus motivos,
bem como resposta do atual gestor, negando acesso de recurso imprescindível para o
fornecimento das informações requeridas, o que configura motivo de caso fortuito e
força maior; e
Que alega a decadência do direito de lançar, com fulcro em decisão do Superior
Tribunal de Justiça - STJ e no artigo 173, do Código Tributário Nacional - CTN, haja
vista que afirma ser o prazo de cinco anos e não de dez anos como preceitua a Lei n.°
8.212/91.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente,
conforme se verifica na ementa do referido acórdão, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/01/1999 a 30/09/1999
AUTO DE INFRAÇÃO. Constitui infração apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
art. 32, inciso IV, §5°, da Lei n.° 8.212/91.
DECADÊNCIA. O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
somente extingue-se após 10 (dez) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ter sido constituído, conforme art. 45, da Lei n°
8.212/91.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de piso, em 13/11/2007, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 14/12/02007. Em suma, reitera as alegações deduzidas em sede de impugnação.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002097/2007-35

Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.
A defesa suscita preliminar de decadência. Com efeito, o sujeito passivo foi
cientificado do lançamento em 28/06/2007, que exigiu multa por descumprimento da obrigação
acessória discriminada no art. 225, inc. IV do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Dec. no 3.048/99 (GFIP), relativa a fatos geradores ocorridos entre 01/01/1999 a
30/09/1999, GFIPs entregues em 07/12/2001, afigurando-se notória a decadência, ao teor do
enunciado da súmula CARF no 148, verbis:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso, acolher a preliminar de
decadência, em aplicação ao enunciado da súmula CARF 148, e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital